Tribunal: STF
Processo: HC 228889
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos, em favor de José Luiz Rover, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do HC 0600175-33.2023.6.00.0000.



    Colho da decisão impugnada:



    Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos impetrou habeas corpus, com pedido de liminar (ID 158871852), em favor de José Luiz Rover, contra ato do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, que teria mantido a sentença condenatória proferida em face do paciente com fundamento em fato supostamente atípico. 



    O impetrante alega, em suma, que: a) o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes dos arts. 350 do Código Eleitoral e 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/198, em razão de, na condição de prefeito do Município de Vilhena/RO, ter supostamente ocultado e dissimulado valores advindos da prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). O Ministério Público também acusou o impetrante de ocultar doações eleitorais, cometendo fraude ideológica eleitoral; b) o juízo de 1º grau condenou o paciente pela prática do delito inserto no art. 1.º da Lei 9.613/98, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 30 dias-multa e 1 ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal; c) interpostos recursos de apelação pelos réus e pelo Ministério Público Eleitoral, o TRE/RO fez incidir a atenuante de confissão espontânea, tornando-a definitiva em 5 anos, 2 meses e 15 dias; d) os recursos interpostos perante esta Corte e o Supremo Tribunal Federal foram todos denegados, e a ação penal transitou em julgado em 29.3.2022, estando o paciente cumprindo pena em regime fechado, uma vez que já possui condenação criminal; e) a hipótese dos autos autoriza a concessão da ordem de ofício, uma vez que o paciente foi julgado e condenado por fato atípico e que não há necessidade de dilação probatória, pois a dinâmica delitiva atribuída ao paciente é incontroversa; f) sugere-se, na espécie, que houve o recebimento de vantagem indevida por meio de cheques, os quais seriam depositados na conta de terceiro e que, por sua vez, retornariam para o paciente, consumando a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro; g) no que diz respeito à condenação por lavagem de dinheiro, os fatos em tela conduzem ao reconhecimento da atipicidade de tal delito, pois se trata de caso em que a corrupção passiva se consuma no mesmo momento do branqueamento de capitais, o que representa mero exaurimento da conduta praticada no crime antecedente; h) tal entendimento está pacificado na jurisprudência, conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470, em que aquela Corte reconheceu a atipicidade da ação de lavagem de dinheiro, cujo crime antecedente corresponde a corrupção passiva na modalidade recebimento, sendo indiferente que, no curso do iter criminis, tenha havido atos de dissimulação; i) “Recentemente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a pretensa consumação simultânea de corrupção passiva e lavagem de dinheiro constitui, em verdade, exaurimento da conduta antecedente, reconhecendo como atípico o branqueamento de ativos” (id 158871852, p. 7); j) o caso dos autos possui semelhança jurídica com os precedentes invocados, razão pela qual a conduta imputada ao paciente constitui, se muito, mero exaurimento do crime de corrupção passiva, o que torna imperativa a concessão da ordem. 



    Postula, liminarmente, a fim de salvaguardar o direito à locomoção do paciente, na medida em que ele se encontra recluso em cumprimento definitivo de sentença condenatória, o trancamento do Processo de Execução Criminal 4000027- 49.2021.8.22.0014, em curso perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO, até que o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral aprecie e conceda a ordem de habeas corpus. 



    Requer, ao final, que seja concedida a ordem de habeas corpus, decretando-se a atipicidade da imputação, exclusivamente no que concerne ao tipo penal do art. 1.º da Lei 9.613/98, determinandose, por via de consequência, a sua exclusão definitiva do bojo do Processo de Execução Criminal 4000027-49.2021.8.22.0014, e a expedição de alvará de soltura, diante da ausência de outros motivos que determinariam a sua permanência no sistema penitenciário. (eDOC 6, p. 142)



    No TSE, negou-se seguimento ao habeas corpus. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (DOC 6, p. 171)



    Nesta Corte, a defesa requer “(i) a concessão de medida liminar com o fim de cessar, no particular, o curso do Processo de Execução Criminal; (ii) seja concedida a ordem de habeas corpus, decretando-se a atipicidade da imputação, exclusivamente no que concerne ao tipo penal do art. 1.º da Lei n.º 9.613/1998, determinando-se, por via de consequência, a sua exclusão definitiva do bojo do Processo de Execução Criminal n.º 4000027-49.2021.8.22.0014 e; (iii) a expedição de alvará de soltura, diante da ausência de outros motivos que determinariam a sua permanência no sistema penitenciário.”



    Há três habeas corpus em trâmite nesta Corte sobre a mesma execução penal: HC 229.613, de relatoria do Ministro Edson Fachin, HC 235.540, de minha relatoria, e o presente.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Reafirmo, na linha da jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, que o habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal, razão pela qual não pode ser impetrado contra decisão transitada em julgado, muito especialmente quando se trata de sentença condenatória confirmada pelo órgão colegiado de revisão, por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal. Cito, a esse propósito: HC 0601060-23, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 13.12.2018; HC 0600295-52, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 7.8.2018; AgR-HC 0601404-72, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 22.5.2018; HC 1024- 11, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 7.10.2010; STF, 1ª Turma, AgR-HC 219.902, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 7.11.2022; STF, 2ª Turma, AgR-RHC 206.548, rel. Min. Nunes Marques, DJE de 2.6.2022.



    Aliás, o lapso temporal de quase 3 anos entre a alegada coação e a impetração ora em apreço1 e a inércia do ora agravante em suscitar o tema nos múltiplos apelos interpostos nos autos da ação penal 0600009- 79.2020.6.22.0004 só corroboram a inviabilidade de o tema ser tratado, pela vez primeira, em sede de ação constitucional de cognição estrita e de uso limitado em casos já acobertados pela coisa julgada material. Mutatis mutandis, entendo aplicável o entendimento firmado no seguinte julgado:



    [...]



    Portanto, realmente é o caso de não conhecimento do habeas corpus. De qualquer sorte, entendo que não seria possível a concessão da ordem de ofício, visto que o acórdão apontado como ato coator não contém elementos fático-probatórios que permitam o exame imediato da tese de que o delito descrito no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98 teria sido mero exaurimento do crime de corrupção passiva na modalidade recebimento. 



    Com efeito, na linha do que consta do referido aresto, o paciente foi condenado “à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor de um salário mínimo, como incurso no art. 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613/98 c/c art. 71 do Código Penal; e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de um salário mínio, pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 14 (quatorze) salários mínimos” (ID 158871865, p. 22). Mais à frente, ao analisar uma das teses vertidas no recurso criminal, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia rejeitou a tese defensiva de que o crime consumado seria o de corrupção passiva na modalidade recebimento, e não o de lavagem de capitais. 



    [...]



    Pelo que se depreende do trecho acima, a autoridade supostamente coatora decidiu, com lastro em extensa base probatória, que houve prática do crime de lavagem de capitais, e não de corrupção passiva, não se cogitando, de todo modo, prática simultânea de ambos os crimes, hipótese em que se poderia falar em exaurimento de uma ou outra conduta. 



    Na verdade, o agravante pretende que esta Corte Superior supere não apenas o óbice decorrente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas também que, no bojo de ação constitucional de cognição muito restrita, reexamine as provas valoradas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e delas extraia conclusão diversa, desiderato para o qual não se presta o habeas corpus, muito menos quando se pleiteia a sua concessão ex officio. 



    Vale sempre lembrar que “o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral admitem excepcionalmente a concessão de habeas corpus de ofício para rescindir julgados apenas em casos absolutamente teratológicos, em que a ilegalidade seja cognoscível de plano, sem a incursão do caderno probatório contido no caso concreto” (AgR-REspe 443-11, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 3.9.2020, grifos nossos), situação extravagante que, como visto, não se verifica na espécie. Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental em habeas corpus criminal interposto por José Luiz Rover. (eDOC 6, p. 171)



    O impetrante maneja o habeas corpus quase três anos depois do trânsito em julgado da condenação para insistir na tese de que o crime de lavagem seria, no máximo, exaurimento do crime de corrupção.



    Não se está fixando prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso de tanto tempo evidencia comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação a direito. Mutatis mutandis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante que somente percebeu alegada nulidade por suposta falta de acesso aos autos de ação cautelar, suscitada apenas no recurso especial. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. Impropriedade. 3. Pedido subsidiário igualmente formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 4. Agravo desprovido. (AgR no RHC 208.516, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 



    Ademais, não há ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, segundos os autos, “o caso em análise é diverso do julgamento da Ação Penal 470, “pois o valor decorrente da vantagem indevida já havia sido recebido por José Luiz Rover, o qual, de posse desse montante (cheques) e a fim de ocultá-lo, utilizou-se das contas bancárias de Aldaberto Francisco Compagnoni e Rodolfo Compagnoni”. (eDOC 6, p. 168)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente